Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-24.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000490-24.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
THAISA BRITO LUZ registrado(a) civilmente como THAISA BRITO LUZ, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO, YURI RANGEL SALES FELICIANO, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, ADRIANA MUNIZ SANTOS

APELADO: TELMA PEREIRA LOBAO e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA MUNIZ SANTOS, GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, THAISA BRITO LUZ registrado(a) civilmente como THAISA BRITO LUZ, THIAGO MAIA D OLIVEIRA, YURI CARNEIRO COELHO registrado(a) civilmente como YURI CARNEIRO COELHO, YURI RANGEL SALES FELICIANO

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA COMO SUJEITO PASSIVO. HONRA OBJETIVA. ANIMUS DIFFAMANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. REDES SOCIAIS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CP. DOSIMETRIA. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e por Telma Pereira Lobão contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA que, julgando parcialmente procedente a queixa-crime, condenou a querelada pela prática do crime de difamação (art. 139, caput, CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP), com aplicação da causa de aumento do art. 141, III, do CP, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 26 (vinte e seis) dias-multa no valor unitário mínimo, absolvendo-a das demais imputações.

2. A Coelba recorre pugnando pela condenação em todas as seis condutas imputadas, pela exasperação da pena-base e pela fixação de valor mínimo para reparação de danos. Telma Pereira Lobão, pela Defensoria Pública, recorre requerendo absolvição ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento e fixação das penas no mínimo legal.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo do crime de difamação; (ii) estabelecer se as postagens objeto de absolvição configuram difamação ou conduta atípica; (iii) verificar se o animus diffamandi está presente nas postagens que fundamentaram a condenação; (iv) determinar a correção da dosimetria aplicada, incluindo a incidência da majorante do art. 141, III, do CP; e (v) examinar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos.

III. Razões de decidir

4. A pessoa jurídica é titular de honra objetiva — reputação, bom nome e credibilidade perante o mercado e a sociedade — podendo ser sujeito passivo dos crimes de calúnia e difamação, mas não de injúria, que pressupõe honra subjetiva, atributo exclusivo da pessoa natural.

5. As duas postagens condenatórias imputam à Coelba, enquanto instituição, fatos determinados e concretos: na primeira, conduta deliberada de destruição de patrimônio privado; na segunda, omissão dolosa e calculista com fins de desmatamento irregular. Ambas transcendem a crítica legítima e configuram imputação fática desonrosa apta a comprometer a reputação comercial da empresa.

6. O animus diffamandi se caracteriza pelo dolo eventual: a querelada publicou as manifestações em rede social de amplo alcance, sem cuidado quanto à precisão factual ou à proporcionalidade das imputações, assumindo o risco de produzir resultado lesivo à honra objetiva da querelante.

7. As quatro postagens absolutórias não contêm imputação de fatos determinados. Expressões como "sem caráter", "mentirosos", "irresponsáveis", "vermes" e "filhos da puta" constituem injúrias — ofensas à honra subjetiva —, para as quais a pessoa jurídica não possui legitimidade passiva. Por ausência de tipicidade, a absolvição nesse ponto é correta.

8. A postagem de 26/04/2019, embora contenha trecho que poderia, em tese, configurar difamação, aproxima-se da imputação de crime ambiental, o que ensejaria capitulação como calúnia. A alteração da classificação jurídica, entretanto, implicaria supressão da possibilidade de exercício da exceção da verdade pela defesa, violando o princípio da correlação entre acusação e sentença, razão pela qual a absolvição é mantida.

9. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. A exasperação exige fundamentação concreta em circunstâncias que efetivamente destoem da normalidade do tipo, vedada a invocação de elementos inerentes ao próprio crime ou considerações genéricas.

10. A causa de aumento do art. 141, III, do CP é de aplicação obrigatória às ofensas veiculadas em redes sociais, dado que o meio facilita a divulgação da difamação a número indeterminado de pessoas, independentemente da comprovação do alcance efetivo das publicações.

11. A fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP) é inviável quando: (a) não há indicação expressa de valor pretendido na inicial acusatória; e (b) não há prova de dano concreto à reputação da pessoa jurídica — perda contratual, queda de faturamento, repercussão negativa documentada. O dano moral à pessoa jurídica não se presume.

12. Verificada a possibilidade de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, em razão do decurso de mais de 3 (três) anos entre o recebimento da queixa-crime (15.6.2022) e a publicação da sentença (3.8.2025), tendo sido aplicada pena de 4 (quatro) meses de detenção a cada crime.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de calúnia e difamação, crimes que ofendem a honra objetiva, mas não de injúria, que pressupõe honra subjetiva, atributo exclusivo da pessoa natural. 2. Configura difamação a postagem em rede social que imputa à pessoa jurídica fatos determinados e concretos, potencialmente lesivos à sua reputação comercial, ainda que o agente esteja movido por frustração legítima decorrente de falha na prestação de serviço. 3. O animus diffamandi pode se manifestar por dolo eventual, quando o agente, ao publicar manifestação em rede social de amplo alcance, assume o risco de produzir resultado lesivo à honra objetiva do ofendido. 4. A causa de aumento do art. 141, III, do CP incide nas ofensas veiculadas em redes sociais, independentemente de comprovação do alcance efetivo das publicações. 5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos em favor de pessoa jurídica exige pedido expresso com indicação de valor na inicial acusatória e produção de prova de dano concreto à reputação institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, V e X, e 225, § 3º; CP, arts. 71, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 138, 139, 140, 141, III, e 387, IV; CPP, art. 61; Lei nº 9.605/1998, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227. STJ, REsp nº 177.995/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 15.9.1998. STJ, REsp nº 1.005.752/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.6.2012. STJ, AgInt no AREsp nº 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.9.2022. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.831.985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.8.2023. STJ, APn nº 968/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 3.3.2021. STJ, APn nº 990/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.9.2022. STJ, APn nº 969/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 3.3.2021. STJ, REsp nº 1.650.725/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.5.2017. STJ, RHC nº 189.877/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.12.2024. STJ, HC nº 450.596/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 3.12.2019. STJ, AgRg no REsp nº 1.794.547/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.8.2019. STJ, REsp nº 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2019. STJ, AgRg no AREsp nº 2.442.300/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 4.3.2024. STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 30.4.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação Crime nº. 0000490-24.2019.8.05.0072
, da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA, onde figura como apelante/apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e
TELMA PEREIRA LOBÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CONHECER das presentes Apelações e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora